Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-65.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO IMPUGNADO PELO CORRENTISTA. CARTÃO COM CHIP. COMUNICAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORIGEM DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito no importe de R$3.700,00, relativo à compra efetuada e não reconhecida pela parte autora em seu cartão de crédito. Em seu recurso a parte recorrente narra que após análise da área de fraude fora constatado que a compra é devida, pois realizada mediante utilização de cartão com chip via imposição de senha pessoal. Afirma que não se pode presumir a existência de fraude ou qualquer irregularidade na movimentação questionada, pois foram realizadas, no mesmo dia e lugar, outras compras não impugnadas pela parte recorrida. Entende inexistir qualquer irregularidade da prestação de serviço, restando caracterizada a excludente prevista no §3o do art. 14 do CDC (culpa exclusiva do consumidor). Por fim, defende que a cobrança se trata de exercício regular de seu direito, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e improcedência, in totum, dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20844792/20844795). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20844806).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação da parte consumidora, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
V. A parte autora, ora recorrida, sustenta desconhecer o lançamento da despesa lançada em sua fatura de cartão de crédito em 10/04/2018, no valor de R$3.700,00. A instituição financeira, por sua vez, defende a impossibilidade de ocorrência de fraude, considerando que a operação foi realizada por meio de cartão de crédito que utiliza a tecnologia de chip e imposição de senha pessoal e intransferível, hipótese em que estaria configurada a culpa exclusiva da vítima, restando caracterizada excludente de responsabilidade.
VI. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VII. In casu, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão de crédito com chip pela parte recorrente, a fim de demonstrar a regularidade da operação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois é quem dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou a operação.
VIII. Cumpre destacar que a inviolabilidade do cartão com chip não reflete a realidade que se enfrenta no Poder Judiciário, pois são inúmeros os precedentes relativos a fraudes por meio de cartões com a aludida tecnologia. Neste sentido: Acórdão n.1047667, 07159811820178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1035765, 07014842620178070007, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1028360, 07001879620178070002, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1021758, 07034879720168070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.998773, 07070449220168070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Ademais, diferentemente do que afirma a parte recorrente, não há nenhuma outra compra realizada no mesmo dia e lugar, consoante atesta a fatura colacionada aos autos no ID 20844759. Enfim, nada existindo de concreto nos autos que infirme a alegação de desconhecimento da compra lançada no cartão de crédito da parte consumidora, há de se manter a sentença que acolheu, em parte, a pretensão autoral, para declarar inexistente a compra impugnada no valor de R$3.700,00.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.